Tribunal: TJDFT
Processo: 0704636-53.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704636-53.2024.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, SABEMI SEGURADORA SA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO BMG SA APELADO: ELIO MACIEL NOGUEIRA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BMG SA, HBI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ZM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., SABEMI SEGURADORA SA D E S P A C H O Analisando os autos, verifico que o apelante BANCO DE BRASÍLIA S.A. não comprovou o recolhimento do preparo, razão pela qual se mostra exigível a intimação do recorrente para comprovar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas em dobro, nos termos do artigo 1007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador